Tribunal: TJSP
Processo: 1500318-23.2019.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500318-23.2019.8.26.0557, da Comarca de Guaíra, em que é apelante BRUNO DA
SILVA MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500318-23.2019.8.26.0557 -Voto no
2
VOTO RELATOR No 42.184
RECURSO DE APELAÇAO No. 1500318-23.2019.8.26.0557
APELANTE: BRUNO DA SILVA MARTINS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: GUAÍRA-2a VARA

BRUNO DA SILVA MARTINS APELA da r. sentença
de fls.255/260, proferida pela MMa. Juíza de Direito Dra. Renata Carolina
Nicodemos Andrade, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Requer o apelante a reforma da r. sentença, visando
sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de tráfico para a
conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06 (fls.307/314).

Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões às fls.319/320, o Ministério Público aguarda seja negado
provimento ao apelo.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pelo desprovimento do recurso (fls.334/338).

É O RELATÓRIO.

Consta dos autos que no dia e local indicados na
denúncia, o réu, ora apelante, trazia consigo e guardava, para fins de fornecer ao
consumo de terceiros, 12 (doze) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500318-23.2019.8.26.0557 -Voto no
3
aproximado de 2,630 g (dois gramas e seiscentos e trinta miligramas), bem como
12 (doze) pedras de crack, com peso líquido de 4 g (quatro gramas), substâncias
entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização legal
e em desacordo com determinação legal.
A materialidade restou comprovada, conforme auto de
prisão em flagrante, auto de apreensão (fls.8/9), auto de constatação preliminar
(fls. 10), laudo pericial definitivo (fls.95/96 e fls.157/159), bem como, pela prova
oral colhida.
A autoria restou inequívoca.
Na fase administrativa o apelante permaneceu silente.
Em Juízo, negou a traficância, alegando que as drogas
apreendidas destinavam-se ao seu consumo.
Contudo, sua versão exculpatória restou isolada diante
do arcabouço probatório amealhado.
Com efeito, as testemunhas de acusação Fernando
Ferreira Francisco e Bruno Benfica Nogueira, policiais militares, prestaram
depoimentos em Juízo coerentes e harmônicos, narrando acerca das diligências
que culminaram com a prisão do increpado, corroborando os termos da denúncia.
Receberam denúncia anônima dando conta que o apelante estaria guardando
drogas em sua residência. Dirigiram-se até o local indicado e avistaram o réu do
lado de fora do imóvel, mexendo no solo. Ao avistar a presença dos policiais, o
réu correu para dentro da casa. Em buscas no interior da residência, encontraram
na estante da sala 10 (dez) porções de crack. No quintal da casa, onde o
apelante foi visto mexendo, encontraram outras duas porções maiores de crack,
bem como, doze eppendorfs contendo cocaína.
Não há que se cogitar em insuficiência de provas.

Como se pôde verificar, não há que se questionar a
autoria, que ficou devidamente comprovada, levando-se em conta as provas
trazidas aos autos, que foi totalmente corroborada pela prova testemunhal
acusatória, plenamente coerente e harmônica, restando a negativa do apelante
quanto ao tráfico, completamente isolada nos autos.

Com relação aos depoimentos dos policiais, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500318-23.2019.8.26.0557 -Voto no
4
uniformes e incontroversos ao descreverem os fatos conforme a denúncia. Além
disso, não se vislumbrou nenhum motivo para incriminarem falsamente o
recorrente.

Com efeito, a valoração do depoimento de policiais
obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois seria
um absurdo considerar-lhe a condição funcional como fator de inidoneidade.
Assim:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação policial, age facciosamente, ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 74.608-0/SP; Relator Ministro Celso de Mello, J. 18.02.1997)
E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se
apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre
e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa
da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do
Julgador” (Ap. 186.858-3 - 1a Câm. Criminal TJSP - Rel. Des.
Jarbas Mazzoni; JTJ 176/314).
No mais, o artigo 33 da Lei 11.343/06 retrata um tipo
misto alternativo, ou seja, quaisquer das condutas descritas no dispositivo legal
caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas
vender ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer consigo,
ter em depósito, guardar substância entorpecente sem autorização e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500318-23.2019.8.26.0557 -Voto no
5
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Destarte, não há que se falar em desclassificação do
delito de tráfico para o de uso de entorpecentes, como pretendido pela nobre
defesa, porquanto a situação de usuário não descarta a figura de traficante, eis
que há viabilidade de coexistência, quando provado o dolo genérico de traficar, o
que restou caracterizado no caso sub examine. Ademais, tal alegação não
encontra suporte algum no contexto fático-probatório.
Neste sentido:
“Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro
apreendido com o acusado. Circunstâncias que induzem à certeza
de sua destinação ao comércio. Desclassificação para uso
inadmissível”. (TJSP, Ap.Crim. 234.718-3, 3a Câm. Crim. J.
17-2-1998, rel. Des. Walter Guilherme, JTJ 208/272).
Tendo em vista o conjunto probatório seguro, a
quantidade e a forma de acondicionamento, conclui-se que a substância
entorpecente apreendida destinava-se ao tráfico, sendo de rigor a condenação do
acusado, ora apelante.
A reprimenda não comporta reparos.
Atento aos critérios norteadores previstos no artigo 59
do Código Penal e artigo 42 da Lei Antidrogas, fixou-se a pena base no patamar
mínimo legal. Na fase intermediária, presente a circunstância agravante da
reincidência, devidamente comprovada pela certidão de fls.39 (feito
no0001502-33.2017.8.26.0210), a reprimenda foi majorada, acertadamente, na
fração de 1/6. Na fase derradeira, sem causas de aumento ou diminuição,
resultando na reprimenda ora imposta, não comportando reparos.

No mais, em, se tratando de réu reincidente, não há
que se falar em aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

Fixou-se o regime fechado para início de cumprimento
de pena, não merecendo reparos, pois tratando de crime de tráfico, o regime
inicial fechado é o único capaz de prover ressocialização do increpado, tendo em
vista que suas limitações são as mais rigorosas possíveis, ensejando a reflexão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500318-23.2019.8.26.0557 -Voto no
6
a repressão do impulso delitivo. Ademais, a Lei 11.464, de 28 de março de 2007,
que alterou a redação do artigo 2o da Lei 8.072/90, permitiu a progressão de
regime aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados.
Pelo mesmo motivo, inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritiva de direitos. Ademais, a determinação
legal de que o início do cumprimento da reprimenda se dê em regime prisional
fechado, por si só, denota a absoluta incompatibilidade dos crimes hediondos e
equiparados com as penas alternativas.

Do exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator